Tribunal: TJPA
Processo: 0004107-27.2013.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06 ? REFORMA DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA ? RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO DA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO DO RÉU ANTONIO EDUARDO SOUSA FILHO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE1. Observa-se que não subsistem fundamentos idôneos na valoração das referidas circunstâncias judiciais, o que impede o afastamento da pena-base do mínimo legal;2. Não conhecer o pedido de absolvição pugnado pela defesa em sede de contrarrazões em relação ao apelado, uma vez que o processo penal não admite recurso adesivo.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ANTONIO EDUARDO SOUSA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº 0004107-27.2013.8.14.0015
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06 - REFORMA DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA - RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO DA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO DO RÉU ANTONIO EDUARDO SOUSA FILHO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE
1.
Observa-se que não subsistem fundamentos idôneos na valoração das referidas circunstâncias judiciais, o que impede o afastamento da pena-base do mínimo legal;
2.
Não conhecer o pedido de absolvição pugnado pela defesa em sede de contrarrazões em relação ao apelado, uma vez que o processo penal não admite recurso adesivo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ANTONIO EDUARDO SOUSA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº 0004107-27.2013.8.14.0015

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público, inconformado com a sentença do Juízo da Comarca Da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que condenou o apelado
ANTONIO EDUARDO SOUSA SILVA
pela prática delituosa descrita no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia, 08.06.2013, por volta de 23 horas, o acusado estava comercializando petecas de pasta base de cocaína na praça do Imperial, quando, ao notar a aproximação de uma guarnição da PM passou a empreender fuga, o que chamou a atenção dos policiais que o abordaram. Na revista foram apreendidas 11 petecas de pasta base de cocaína dentro de uma vasilha plástica guardada no interior do seu short, além da quantia de R$ 13,00 (treze) reais, proveniente do comércio ilegal.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelado como incurso na prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o RMP postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando o reparo da dosimetria da pena, a fim de que seja elevada, visto que teria sido identificada, na sentença, 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, solicitando a reforma pena-base para mínima de 08 anos de reclusão.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto pelo Ministério Público. Em recurso adesivo à Apelação, requereu a absolvição do réu, ante a insuficiência probatória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade. De outra banda, pronunciou-se também preliminarmente pelo não conhecimento do recurso adesivo da defesa, haja vista ausência de previsão legal.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

Do juízo de admissibilidade recursal, percebe-se que o recurso manejado pelo Órgão Ministerial foi interposto de acordo com os requisitos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, obrigando-se, portanto, o conhecimento.
PRELIMINAR. RECURSO ADESIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

A defesa apresentou recurso adesivo da apelação em sede de contrarrazões recursais requerendo a absolvição do presente réu
ANTONIO EDUARDO SOUSA SILVA
por insuficiência de provas.

Todavia, tal situação não é admitida no Processo Penal, motivo pelo qual não merece conhecimento o pleito absolutório da defesa conforme entendimento jurisprudencial colacionado abaixo:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ARTIGO 28 DA LEI N° 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N° 10.826/2016). RECURSO
ADESIVO
À APELAÇÃO CRIMINAL.
NÃO CONHECIMENTO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. 1)
O recurso não merece provimento, tendo em vista que o Código de Processo Penal não prevê o instituto do recurso adesivo à Apelação Criminal, de modo que, em observância ao princípio da taxatividade, não cabe ao intérprete ampliar as modalidades recursais
... 3) Recurso em Sentido Estrito conhecido e
não
provido. 4) Unanimidade. (TJ-MA - RSE: 00035285320168100058 MA 0276702018, Relator: TYRONE JOSff SILVA, Data de Julgamento: 15/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL). APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVA. ART. 14, DA LEI N. 10.826/03.
PRELIMINAR
DE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO RECURSO.ACOLHIMENTO.
NÃO
PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADERECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO
DO APELO.
Em se tratando de pleito adesivo em matéria penal, o não conhecimento do apelo é medida coerente, porquanto inexiste tal instituto em sede penal, além de não haver possibilidade de aplicação por analogia ao CPC. O art. 593, caput, do CPP, impõe às partes, expressamente, o prazo de 5 (cinco) dias para apelar, prazo este que, vale lembrar, é contínuo e peremptório, consoante a regra insculpida no art. 798, caput, do mesmo Códex, não se admitindo, desse modo, qualquer ampliação ou redução. Verifica-se dos autos que o patrono do réu interpôs recurso adesivo quase
4 (quatro) meses após o quinquídio legal. Recurso
não
conhecido. (...). (TJ-AC - APL: 00049413020168010001 AC 0004941-30.2016.8.01.0001, Relator: Pedro Ranzi. Data de Julgamento: 28/03/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação- 01/04/2019).

Desta forma, inviabilizada a análise do pedido absolutório em relação ao apelado.
MÉRITO.
REFORMA DA PENA-BASE.

Suscita o RMP pela reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada a pena-base acima do mínimo legal, por haver circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado.

No presente caso, vislumbra-se que a pena-base já foi fixada pelo Juízo
a quo
no patamar mínimo estipulado no tipo penal, qual seja o de 05 anos de reclusão, visto que a pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, mesmo tendo considerado desfavorável 05 circunstâncias judiciais.

Entretanto, observa-se que não subsistem fundamentos idôneos na valoração das referidas circunstâncias judiciais, o que impede o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Assim manifestou-se o Juízo
a quo:
¿(...) a culpabilidade do denunciado é elevada, haja vista tratar-se de crime de tráfico de drogas, que afeta a saúde pública, das pessoas que as consomem, além do mais, a droga é um mal maior da sociedade, tem se revelado como uma verdadeira praga devastadora da humanidade; possui registro de antecedentes criminais, cf. se verifica às fls. 87/88; Conduta social e personalidade, sem elementos a esse respeito; Os motivos do crime não o justificam, pois, pretendia lucro fácil através da proliferação da droga em nossa sociedade; As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, na medida em que se dedica ao comércio da substância ilícita, entretanto há de se considerar que a quantidade apreendida foi pequena, cerca de 15 gramas, cento e oitenta miligramas de pasta base de cocaína, consoante se verifica às fls. 57/58 dos autos principais; As consequências são nefastas à sociedade, pois, de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, inclusive, a sua própria.(...)¿

Como se vê, os fundamentos utilizados pelo Juiz sentenciante são inerentes ao tipo penal, não sendo aptos a justificar a elevação da pena-base. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SÚMULA 444/STJ. MOTIVO. ELEMENTO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE.

(...) 2. A culpabilidade,
as circunstâncias e as consequências do crime foram sopesadas em desfavor do paciente, sem que o magistrado sentenciante demonstrasse a existência de elementos concretos a justificar o recrudescimento da reprimenda.

(...)
4. Quanto ao motivo, a afirmação de que sua intenção era o alcance de vantagem indevida se mostra inidônea, uma vez que faz referência a elemento inerente ao próprio tipo penal, o que não é admissível.

5. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para reduzir a pena-base imposta ao paciente. (STJ. HC 210.493/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 20/04/2016)
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CP). NULIDADE DO PROCESSO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS ADMITIDOS PELO DIREITO. ESTABELECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/3 SEM
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA (SÚMULA 443/STJ). ILEGALIDADE MANIFESTA. SEM LIMINAR.

(...) 4.
É na primeira fase da dosimetria o momento em que o juiz, dentro dos limites legais, deve eleger, de maneira fundamentada, o quantum ideal de pena, de modo a prevenir e coibir a prática do delito. Orientando-se pelos oito fatores indicados no caput do art. 59 do Código Penal, o magistrado busca fixar, assentado em elementos concretos, a pena mais justa possível.
5. Inadequada a
valoração negativa
da personalidade, tida pelo sentenciante como experimentada na arte do crime.
Quanto aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, a fundamentação apresentada é inerente ao próprio tipo penal, portanto já considerada pelo legislador quando da cominação da pena em abstrato.

6. O fato de a vítima não ter concorrido de qualquer modo para a prática do crime não justifica a exasperação da pena-base.

7. [...]; 8. [...]; 9. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, para redimensionar a pena do paciente Marcos Antônio Campos para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa, e a do paciente Vanderson Tiago Gonçalves para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, mantido, no mais, o acórdão impugnado.

(STJ. HC 192.821/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 02/04/2014)
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONDUTAS DIVERSAS. CONCURSO MATERIAL. SÚMULA 96/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA
VALORAÇÃO NEGATIVA
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...)

3.
A existência de vontade direta e livre, quando da prática do crime, bem como a sua gravidade abstrata não são argumentos idôneos a justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, com base na valoração negativa da culpabilidade. Precedentes.

4. Por se tratar de elementar do delito, a busca pelo lucro fácil não é apta para agravar a pena. Precedentes. (...) [STJ. REsp 1255559 / DF RECURSO ESPECIAL. Relator(a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 6ª TURMA. J. 11/06/2013. DJe 25/06/2013]

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora